Tribunal: TJMT
Processo: 1006784-89.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006784-89.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO FREITAS E SILVA - CPF: 034.175.721-77 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO), DANYHELLEN LORENCONI BORGES - CPF: 041.818.121-70 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1006784-89.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

MARCO ANTONIO FREITAS E SILVA

Recorrido(s):

BOOKING.COM

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/05/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESERVA DE HOTEL NÃO CONCRETIZADA POR FALHA DA EMPRESA – HOSPEDAGEM DIVERSA DA CONTRATADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Reclamante logrou êxito em comprovar que também foi legítima usuário do serviço de hospedagem, apesar de ter sido contratado em nome de seu amigo de viagem SERGIO LUIS CALMON MONTEIRO DA SILVA.

A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe.

Assim, a Reclamada é responsável pelo cancelamento do serviço sem justo motivo.

Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinta a ação por entender pela ilegitimidade ativa do Autor.

A

parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a ação seja julgada procedente.

Nas contrarrazões, a Recorrida refutou
in totum
as razões recursais expostas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença prolatada em seus ulteriores termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Com relação à ilegitimidade ativa do Autor, entendo que logrou êxito em comprovar que também foi usuário e consumidor final do apartamento contratado para hospedar 5 amigos, através da passagem aérea, que está anexo à inicial.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

À luz do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a parte Recorrida comprova na inicial que adquiriram no site da Recorrente, reserva

para estadia junto ao APARTAMENTO COMPLETO NA PRAIA, em Salvador, pelo período de 26 e 27 de fevereiro de 2019, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), a fim de usufruir das festividades carnavalescas.

Contudo, ao chegar ao local foi surpreendida com a notícia de que não havia nenhuma reserva em seu nome e após várias horas aguardando resolver o problema junto a Ré, houve a realocação da hospedagem, porém não foi satisfatória, uma vez que se encontrava distante de onde as festividades ocorreriam.

A parte Recorrente, em sua defesa, alega que não possui qualquer responsabilidade pelo ocorrido, atribuindo a culpa pelos fatos à terceiros, no caso, ao próprio hotel onde a parte recorrente seria hospedada.

A tese de defesa é totalmente descabida, uma vez que foi a Recorrente quem comercializou a hospedagem, o tipo de acomodação e as comodidades que o hotel forneceria ao hospede.

Não havendo qualquer justificativa ou comprovação de que os fatos tenham ocorrido de forma diversa do que fora alegado na inicial, não há porque se modificar a sentença, a qual analisou corretamente os fatos e provas produzidas, impondo a condenação respectiva.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Entendo que a situação vivenciada pelo Recorrente é suficiente para caracterização do dano moral, pois o serviço de telefonia nos dias de hoje é essencial.

Para fixação do
quantum
indenizatório deve se levar em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) seja suficiente para indenizar o Recorrente dos fatos ocorridos, bem como, garantir o viés pedagógico da medida, usando os mesmos parâmetros dos julgados dos outros amigos, inclusive nos autos 1006692-14.2020.8.11.0002 julgado por este Relator.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
e
condenar
a Recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios desde a citação.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022